Tribunal: TJPA
Processo: 0812460-82.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0812460-82.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA, CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS, ANTONIO ROBSON SANTOS DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0812460-82.2024.8.14.0000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

REQUERENTE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

REQUERIDOS: JUÍZO DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL E EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA, FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS E ANTÔNIO ROBSON SANTOS DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA DE ANANINDEUA/PA. PREVISÃO PARA JULGAMENTO EM PRAZO SUPERIOR A 6 MESES. JUSTIFICATIVA COMPROVADA. ART. 428, DO CPP. O requerente consubstancia seu pedido de desaforamento no art. 428, do CPP, alegando excesso de serviço e inviabilidade de realização da sessão de julgamento no prazo de seis meses. Presença de dados objetivos e seguros que demonstram que a sessão não poderá ser realizada em prazo razoável. Desaforamento deferido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em deferir o desaforamento para o Juízo da capital, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812460-82.2024.8.14.0000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

REQUERENTE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

REQUERIDOS: JUÍZO DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL E EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA, FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS E ANTÔNIO ROBSON SANTOS DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de pedido de Desaforamento formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, em face do Juízo de Direito do Tribunal do Juri da capital e EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA, FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS e ANTÔNIO ROBSON SANTOS DE SOUZA.

Aduz o Requerente que o processo foi desaforado da Comarca de Marituba/PA, sob a alegação de ausência de estrutura física para a prática do ato processual naquela Comarca, sendo determinado que os réus fossem submetidos a julgamento perante a Comarca de Ananindeua/PA. Alega que a Vara de Ananindeua se encontra extremamente sobrecarregada diante do elevado volume processual e o reduzido número de servidores à sua disposição, somente sendo possível a realização da sessão de júri no ano de 2025, ultrapassando o lapso temporal de 06 (seis) meses, estabelecido no art. 428, do CPP. Pretende, assim, o desaforamento do julgamento para uma das Varas competentes do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, eis que possuem um volume processual inferior ao da Comarca de Ananindeua.

A certidão de id-21027251 comprova que, embora regularmente intimados, o Ministério Público e a defesa de todos os acusados não se manifestaram acerca do requerido.

Parecer ministerial pelo deferimento do pedido de desaforamento.

É o relatório do necessário
. Sem revisão.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de pedido de Desaforamento formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, em face do Juízo de Direito do Tribunal do Júri da capital e EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA, FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS e ANTÔNIO ROBSON SANTOS DE SOUZA.

Analisando os presentes autos, constato que os argumentos trazidos pelo requerente merecem ser acolhidos,
data venia
.

O desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Logo, não basta a simples alegação de
excesso de prazo para a prática do ato processual, necessitando haver elementos convincentes.

Pelo que se vê, dúvidas não há de que o presente pleito de desaforamento deve ser deferido. Não há que se desprezar a opinião do requerente, eis que, como sabido, é ele quem está apto a informar a realidade concreta da Vara onde atua.

O ora requerente informa que durante a pandemia do COVID19 praticamente não foram realizadas sessões do Tribunal do Júri, ocasionando o congestionamento de inúmeros julgamentos, com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, há mais de 06 (seis) meses. Informa que no Painel de Gestão Judiciária – TJPA consta que a Comarca de Belém/PA possui, atualmente 3 (três) Varas especializadas no julgamento de crimes dolosos contra a vida, sendo a 1ª VTJ com 223 feitos, a 2ª VTJ com 84 feitos e a 3ª VTJ com 163 feitos, totalizando 470 ações, ou seja, o equivalente a menos de 50% (cinquenta por cento) do total de feitos da unidade de Ananindeua, que, ainda, é responsável pela tramitação de inquéritos policiais e de diversas medidas cautelares sigilosas, diferentemente daquelas Varas especiais da Capital. Aduz, ainda, que o Fórum Criminal da Capital possui mais de um salão do júri, ou seja, há a possibilidade de se realizar mais de uma sessão por dia, concomitantemente, pelos magistrados daquelas unidades especializadas.

Alega, também, o requerente que somente seria possível a realização da sessão do júri deste processo no ano que vem, 2025, e em lapso temporal bastante superior aos seis meses estabelecidos no art. 428, do CPP, e com sacrifício para a pauta dos processos originários de presos e da meta 2, o que representaria evidente prejuízo à razoável duração do processo, aos próprios jurisdicionados da Comarca de Ananindeua e de Marituba e à saúde física e mental dos profissionais envolvidos nos trabalhos.

Ressalto que, quando o julgamento não puder ser realizado no prazo de seis meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, é necessário comprovar o excesso de serviço na comarca de origem, baseado em fatos concretos, o que vislumbro nos presentes autos diante das informações trazidas pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua/PA. Dessa forma, há dados objetivos e seguros que demonstram que a sessão não poderá ser realizada em prazo razoável.

O art. 428, do CPP, assim dispõe:

"O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contando do trânsito em julgado da decisão de pronúncia."

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDO QUALIFICADO. PLURALIDADE DE REUS. EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO. ART. 428 DO CPP. Diante da comprovação nos autos do excesso de serviço e da impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP. PEDIDO CONHECIDO E PROCEDENTE. (TJE/PA, 12099206, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)"

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, defiro o pedido de
desaforamento
do julgamento pelo Tribunal do Júri dos réus EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA, FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS e ANTÔNIO ROBSON SANTOS DE SOUZA, da Comarca de Ananindeua/PA para uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA, obedecidos os ditames legais.

É o voto.

Belém, 15/10/2024